Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019453-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 741.092.431-49 (RECORRIDO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO ENTE PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SERVIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6º, DA CF). VIOLAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VEDAÇÃO EXPRESSA DE NEGATIVAÇÃO). INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REPASSE DIRETO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA
, para: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.407,46; b) confirmar a liminar de exclusão da restrição nos órgãos de proteção ao crédito; e c) condenar a instituição financeira e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

2.

A tese da Recorrente (Clickbank) sustenta a culpa exclusiva do Município de Cuiabá pela ausência de repasse dos valores descontados, alegando exercício regular de direito ao negativar a inadimplência. Requer, ainda, em sede recursal, que o Município seja compelido a efetuar o repasse imediato dos valores em seu favor.

3.

Inicialmente, quanto ao pedido da Recorrente para que o Município seja condenado a repassar-lhe os valores retidos, verifica-se tratar de nítida
inovação recursal
, matéria não arguida em sede de contestação (que se limitou a pedir a improcedência e alegar falta de interesse), o que impede o seu conhecimento sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. Ademais, a relação entre os litisconsortes passivos (consignante e consignatária) deve ser resolvida em via própria, não cabendo tal comando no bojo desta ação consumerista.

4.

No mérito, restou sobejamente comprovado nos autos que a Recorrida é servidora pública e que as parcelas do empréstimo/cartão consignado foram regularmente descontadas de seu vencimento (rubrica 20468 - Cartão de Crédito Clickbank), conforme demonstram os holerites e fichas financeiras de 2023, 2024 e 2025.

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ). No caso vertente, o descaso da Recorrente é agravado pela violação direta ao
Termo de Credenciamento nº 001/2023
firmado com o Município, cuja
Cláusula Quinta, alínea “f”
, proíbe expressamente a instituição de incluir o nome do servidor em cadastros de inadimplentes quando comprovado o desconto em folha, ainda que haja atraso no repasse pelo ente público.

6.

A falha do Município de Cuiabá em não transferir as quantias retidas (que não integram a receita pública, conforme precedentes do TJMT) aliada à conduta ilícita da Clickbank em negativar a consumidora contra disposição contratual e legal, caracteriza a responsabilidade solidária de ambos os requeridos. O consumidor não pode ser penalizado por falhas na comunicação ou no repasse de valores entre a fonte pagadora e o credor.

7.

A negativação indevida do nome da consumidora, por débito já quitado mediante desconto em folha, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. O valor fixado na origem (
R$ 4.000,00
) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026